Tribunal: TJBA
Processo: 8013553-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013553-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO SANTOS CUNHA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR EM CURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A litispendência configura-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo necessária a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1º e 2º). 2. Caracterizada a existência de demanda anterior em curso entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir (pretensão de promoção funcional) e pedido (reconhecimento da promoção a Tenente PM com proventos de Capitão), impõe-se o reconhecimento da litispendência. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe para preservar a harmonia do sistema processual e evitar decisões conflitantes. 4. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013553-26.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALBERTO SANTOS CUNHA, e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA